Tribunal: TJSP
Processo: 1030060-13.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Imunidade. Hospital Sírio Libanês. Entidade assistencial sem fins lucrativos. Importação de bens destinados às finalidades essenciais da instituição. Imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, 'c' que abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou produzidas por entidades de assistência social que integrem o patrimônio fixo da entidade e se

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Imunidade. Hospital Sírio Libanês. Entidade assistencial sem fins lucrativos. Importação de bens destinados às finalidades essenciais da instituição. Imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, 'c' que abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou produzidas por entidades de assistência social que integrem o patrimônio fixo da entidade e se prestem à realização de suas finalidades essenciais. Precedentes. Sentença mantida.
Reexame improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030060-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL
SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030060-13.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6954
Remessa Necessária Cível no: 1030060-13.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Reexame necessário. Mandado de segurança. Imunidade. Hospital
Sírio Libanês. Entidade assistencial sem fins lucrativos.
Importação de bens destinados às finalidades essenciais da
instituição. Imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, 'c'
que abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou produzidas
por entidades de assistência social que integrem o patrimônio fixo
da entidade e se prestem à realização de suas finalidades
essenciais. Precedentes. Sentença mantida.
Reexame improvido.
Trata-se de reexame necessário de r. sentença que julgou
procedente o pedido, concedendo a segurança, para determinar à Fazenda Pública do
Estado de São Paulo a abstenção de exigência do ICMS como condição para o
desembaraço aduaneiro.
O prazo para apresentação de recurso voluntário transcorreu in
albis (fls. 300).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Reexame mandatório, por imperativo do artigo 14, §1o, da Lei n.o
12.016/09.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por entidade
beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, com intuito de declaração de sua
imunidade tributária, para autorizar o desembaraço aduaneiro dos equipamentos
hospitalares descritos na Invoice n.o PO 012549-19 sem o recolhimento de ICMS.
Feito o breve relato, a impetrante desincumbiu-se do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030060-13.2019.8.26.0053 -Voto no
3
comprovar sua natureza jurídica e a finalidade dos equipamentos importados.
Em seu estatuto social, a impetrante se designa como instituição de
utilidade pública. Possui título de utilidade pública municipal (fls. 91) e obteve o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o qual continua
vigente e em processo de renovação (fls. 81/82).
Assim, há nos autos prova pré constituída quanto ao direito alegado
pela impetrante. É o que basta para que se conclua pelo preenchimento dos requisitos
constitucionais e legais autorizadores do reconhecimento da imunidade tributária, sendo
desnecessária dilação probatória para comprovação do preenchimento dos requisitos do art.
14 do CTN..
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila no sentido de
que a imunidade prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal se aplica ao ICMS.
O termo “patrimônio” constante do texto constitucional deve ser interpretado de forma a
não mitigar a imunidade estabelecida. Comprovado, como no caso dos autos, que os bens
adquiridos visam à integração ao patrimônio fixo da entidade de assistência social e que se
destinam a dar cumprimento às finalidades essenciais desta, não há que falar em cobrança
de ICMS. Não há necessidade de comprovação de que os bens adquiridos sejam
exclusivamente destinados à população de baixa renda. Nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS.
CONSONÂNCIA
DA
DECISÃO
RECORRIDA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE
TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA
DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos
moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, “c”,
da Constituição Federal se aplica ao ICMS. 2. As razões do
agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030060-13.2019.8.26.0053 -Voto no
4
fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo
regimental conhecido e não provido.” (STF, RE 596.885 Ag
R-terceiro, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09.09.2016).
TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA POR
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO
IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de
que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição
Federal abrange o ICMS incidente sobre a importação de
mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços
específicos. I - Agravo improvido. (STF, AI 69.257-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe
17.4.2009).
Em harmonia, o entendimento desta C. Câmara: Apelação
1004634-39.2017.8.26.0224; Relator: Des. Eduardo Gouvêa; Data do Julgamento:
16/10/2017; Reexame Necessário 1050235-33.2016.8.26.0053; Relator: Des. Moacir
Peres;
Data
do
Julgamento:
30/10/2017;
Reexame
Necessário
1032735-51.2016.8.26.0053; Relator: Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza; Data do
Julgamento: 06/03/2017; etc.
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença de procedência.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR